Tribunal: TJSP
Processo: 0017048-17.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017048-17.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MAXWEL
SOUZA MACIEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu, nos termos do voto,
mantida, no mais, a douta decisão recorrida. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
2
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344
(desmembrado do processo no 0011945-97.2015.8.26.0344)
Comarca: Marília
Apelante: Maxwel Souza Maciel
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.014 dig
Vistos.
Por r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília, Maxwel
Souza Maciel, vulgo “Max”, foi condenado como incurso no
artigo 157, § 3o, do Código Penal, a 27 anos, 06 meses e 20 dias
de reclusão, e 12 dias-multa, no piso, e artigo 244-B, § 2o, do
ECA, a 01 ano e 04 meses de reclusão, ambos em regime inicial
fechado, somando, em concurso formal impróprio, 28 anos, 06
meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 963/986).
O Processo principal, no 0011945-
97.2015.8.26.0344 foi desmembrado em relação ao apelante
(fls. 765), sendo os corréus Naiara Letícia dos Santos de
Oliveira, e Caio Felipe Costa de Carvalho condenados em
primeira instância por latrocínio e corrupção de menores, e esta
Câmara Criminal, em 25/02/2019, à unanimidade, “deu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
3
provimento aos recursos, para reduzir as penas do delito de
latrocínio, em relação a Naiara, a 25 anos de reclusão e 12
dias-multa, no piso, e, quanto a Caio, a 23 anos e 04 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no piso, totalizando, as reprimendas
de Naiara, em concurso material, 26 anos e 03 meses de
reclusão e 12 dias-multa, no piso; enquanto as de Caio
alcançam 24 anos e 07 meses de reclusão e 11 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a douta decisão recorrida”, decisão
que transitou em julgado para Naiara e Caio em 29/03/2019,
conforme consulta ao SAJ.
Inconformado
com
a
condenação,
Maxwel apelou em busca da absolvição de ambos os delitos por
falta de provas. Requer, ainda, a redução das penas pelo
reconhecimento da participação de menor importância (fls.
997/1.010).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do apelo, para absolver o réu do
delito do artigo 244-B do ECA, pois não há provas de que ele
teria corrompido o adolescente (fls. 1.037/1.043).
É, em síntese, o relatório.
Voto.
De acordo com a denúncia, oferecida nos
autos do processo no 0011945-97.2015.8.26.0344, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Marília, no dia 16 de maio de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
4
por volta de 20h00min, na Rua Ângelo Trevelin, no 205, Jardim
das Rosas, Comarca de Marília, Naiara Letícia dos Santos de
Oliveira, Maxwel Souza Maciel, vulgo “Max”, e Caio Felipe
Costa de Carvalho, juntamente com o adolescente Renan
H.N.A., todos agindo em concurso e identidade de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, dois cartões de conta corrente
e algumas moedas antigas, mediante violência, que resultou na
morte por sufocamento da vítima, Manoel Benedito da Luz, de
83 anos de idade (fls. 06/09).
Consta, ainda, que na mesma data,
Naiara Letícia dos Santos de Oliveira, Maxwel Souza
Maciel, vulgo “Max”, e Caio Felipe Costa de Carvalho
corromperam o menor Renan H.N.A., com ele praticando crime
hediondo.
A materialidade e a autoria do delito de
latrocínio restaram suficientemente demonstradas.
No inquérito, Maxwel Souza Maciel disse
conhecer Renan e acredita que ele tenha dezesseis anos.
Afirmou, ainda, conhecer Naiara e Caio, não sabendo que é
Larissa. Respondeu ter presenciado a prisão de Larissa e de
Caio por posse de arma de fogo, ocasião em que foi à casa de
Renan, depois à de Caio, informar à mãe dele da prisão. Disse
não saber quem seria Manoel, mas ficou sabendo da morte dele
“por comentário”. Alegou que, na data dos fatos, ao anoitecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
5
estava na casa de sua irmã, Maiara Eliza, negando qualquer
participação no crime. Autorizou a coleta de material gráfico
para a realização de exame grafotécnico (fls. 158/159).
Em juízo, Maxwel negou novamente os
fatos. Disse que morava próximo da casa dos corréus, mas não
teve contato com eles ou com Renan, a quem negou conhecer
(mídia fls. 878).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu
não convence.
No inquérito, Naiara afirmou residir com
o adolescente Renan. Disse que, na data dos fatos, sentiu-se mal
e sua mãe a levou ao “P.A. SUL”, onde permaneceu das 19h00
às 21h00. Nesse mesmo dia, “Max” e Caio foram até a sua
residência à procura de Renan, mas ele estava na casa da avó.
Sustentou que Renan teria pedido sua motocicleta emprestada
para “buscar um dinheiro” com Larissa. Quando retornou do
“P.A.”, ligou para o telefone de Renan, cujo número não se
recorda. Em seguida, foi até a casa da avó dele, quando viu
Larissa e Caio sendo presos, por posse ilegal de arma de fogo.
Perguntou a Renan o que tinha acontecido e ele disse “não
saber de nada”. Disse, ainda, ter ouvido, pelo rádio, na
segunda-feira, a notícia da morte de Manoel, ocasião em que
Renan perguntou: “e aí Larissa, meteu o louco?”, tendo ela
respondido para ele parar de falar. Após o velório de Manoel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
6
Renan lhe confidenciou que ele, Larissa, “Max” e Caio
entraram no imóvel da vítima para “simular um assalto”,
enquanto Renan ficou do lado de fora, fazendo a vigilância.
“Um tempo depois”, saíram correndo, mas Renan perdeu o
telefone celular, número 99717-4145, na fuga (fls. 161/163).
Em outra oportunidade, Naiara confirmou
que esteve no “P.A. Sul”, no mesmo dia em que Caio e Larissa
foram presos por posse ilegal de arma de fogo. Negou
participação na morte de Manoel e (261/265).
Ouvida mais uma vez, na delegacia,
Naiara disse que Renan confirmou a ela que os autores do crime
foram ele, Caio, “Max” e Larissa. Afirmou que Larissa, Renan,
Caio e “Max” acertaram os detalhes do crime, mas Renan
insistiu para não colocar a depoente “no caso”. Disse ter Renan
lhe explicado que Larissa estava no quarto com Manoel,
quando ele, Max e Caio entraram no imóvel. Disse que Caio
desferiu uma coronhada na cabeça da vítima e fugiu com
Larissa, deixando Renan e Max trancados no imóvel. Sustentou
que Max esganou Manoel com um tecido. Em seguida,
reviraram a casa, mas não encontraram dinheiro. Sustentou que
Tainá, filha de Larissa, não foi com ela até a casa de Manoel
(fls. 256/260).
Em audiência, Naiara disse que, na casa
de Manoel, estavam Renan, Larissa e “Max”, que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
7
Renan, teria matado a vítima. Não soube dizer se Caio também
estava na casa de Manoel. Acrescentou que Larissa teria dito
que iria “ferrar tudo mundo” para não ser presa (mídia).
Na delegacia, o corréu Caio declarou ter
sido preso, no dia 16 de maio de 2015, por volta de 19:00 horas,
juntamente com Larissa, por posse ilegal de arma de fogo,
sendo libertado somente no dia 22 de maio de 2015. Assim, não
poderia ter cometido o delito, pois estava preso. Disse conhecer
“Max”, pois estudaram na mesma escola, mas conhece Renan
apenas “de vista”. Em juízo, negou novamente os fatos e disse
que não conhecia Naiara, mas sua mãe pediu para ligar para ela,
por ser manicure (fls. 251/253 e mídia).
O adolescente Renan H.N.A. afirmou, na
delegacia, estar amasiado com Naiara. Disse que conhece
“Max” e esteve com ele na data dos fatos, pela manhã, mas ele
não frequentava a casa de sua avó. Não conhecia a vítima e não
teve qualquer participação em sua morte. Negou ter dado para
Tainá uma moeda antiga de presente. Também negou ter dito,
para sua avó, que havia matado a vítima (fls. 136/139).
Ouvido novamente, na delegacia, Renan
H.N.A. ratificou a declaração anterior e acrescentou que
conhecia Caio e a mãe dele, Emília, “de vista” (fls. 296/297).
Osvaldo Benedito da Luz, filho da vítima,
relatou que seu pai morava sozinho e contratou Ana Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
8
para realizar serviços domésticos, uma vez por semana. Disse
que Sueli, vizinha de seu pai, ligou para Ana Gomes e a avisou
de que algo teria acontecido com ele. Ao saber da morte de seu
pai, foi até a casa dele e só pode ver o corpo depois que a
perícia liberou a entrada. Sobre a cama, encontrou um bilhete
com a frase: “Vai sigurando a revolta dos MLK seus cuzão não
vai me achar”, datado de 16 de maio de 2015 e assinado por
“coringa hahaha”. Afirmou que uma garota, de nome Paula,
esteve na casa de seu pai, vinte ou trinta dias antes, e
desconhece a identidade das outras mulheres que frequentavam
o local, mas disse que Ana Gomes poderia esclarecer melhor.
Informou que seu pai “estava indo ao terminal atrás de
mulher”. Acrescentou que uma mulher, que se identificou
como Maria, ligou perguntando sobre seu pai e disse que no dia
dos fatos estava na casa, quando ouviu Manoel receber uma
ligação de uma pessoa que iria dormir com ele (fls. 22/24 e
44/45).
Ana Gomes Duarte, empregada de
Manoel, disse trabalhar para ele uma vez por semana, às
segundas-feiras. Afirmou que Manoel, após ficar viúvo,
começou a fazer bilhetes com seu nome e endereço e entregar
para mulheres, convidando-as para visitá-lo em casa.
Esclareceu que Manoel teve vários relacionamentos, entre eles,
conheceu Dona Luzia, Maria, Maria do Céu, Edjane e Paula,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
9
que foi a última com quem ele se relacionou (fls. 25/28).
Luiz dos Santos Barbosa, marido de Ana
Gomes, foi com ela até a casa de Manoel, onde o encontrou
morto, com as mãos amarradas, e ligou para a polícia (fls.
29/30).
Zélia Lopes da Luz disse que foi com seu
marido, Osvaldo, até a casa do seu sogro, mas só entrou no
imóvel depois que o corpo foi liberado pela perícia. Afirmou ter
encontrado um bilhete manuscrito com a seguinte frase: “Vai
sigurando a revolta dos MLK seus cuzão não vai me achar”,
datado de 16 de maio de 2015 e assinado por “coringa
hahaha”, mas nada esclareceu sobre o crime (fls. 31/32).
Nadir Barbosa Silva, filha da vítima,
disse que seu pai não admitia morar com os filhos e queria
arrumar outra mulher. Afirmou que ele teve relacionamento
com mulheres que ele conhecia no “terminal”, entre elas Luzia,
Maria do Céu, Edjane e Paula. Esclareceu que uma mulher,
chamada Maria, disse a ela, no velório, que estava na casa do
seu pai, entre 13h00 e 16h00 horas, quando ele recebeu a
ligação de uma pessoa, que iria visitá-lo à noite. Disse que o
bilhete encontrado na cama não foi escrito por seu pai.
Esclareceu que Manoel tinha uma conta conjunta com Edjane,
mas ficou “zerada” quando ele terminou o relacionamento com
ela. Edjane confirmou à depoente ter ido à casa de Manoel, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
10
sábado, mas não foi atendida por ele. A depoente encontrou,
ainda, um recibo, no valor de R$.1.600,00, que seu pai pagou
para Edjane, pelo tempo que ela ficou com ele (fls. 33/35, 46 e
58).
A testemunha Maria de Jesus da Silva
relatou, na Delegacia, ter conhecido Manoel no terminal
rodoviário e foi à casa dele, no sábado, dia 16 de maio, pois
achava que seria contratada para trabalhar como diarista, mas
acabou vendo que a proposta era para morar com ele, o que
recusou. Disse que, por volta de 05h30min, Manoel recebeu a
ligação de uma pessoa, dizendo que iria visitá-lo à noite, e
aproveitou para ir embora. Na segunda-feira, ligou para a casa
de Manoel e ficou sabendo que ele tinha falecido naquele
sábado. Disse ter aconselhado Manoel a não dar o endereço
para várias mulheres, pois ele morava sozinho e poderia ser
perigoso (fls. 39/43).
Em audiência, Maria confirmou que ele
passava o número de telefone para as pessoas. Disse que estava
na casa de Manoel, quando o telefone dele tocou e ele falou que
estava com medo, pois uma mulher ligava perguntando da vida
dele. Falou para ele tomar cuidado. Quando estava indo
embora, chegou uma mulher com uma menina, que Manoel
ajudava com comida. No dia seguinte, ligou para saber se ele
estava bem, mas o filho de Manoel atendeu e falou que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
11
estava morto (mídia).
A testemunha Larissa Thais Nazário da
Silva declarou, no inquérito, ser prima do adolescente Renan
H.N.A. Disse que conhecia Manoel “de vista”, pois ele
frequentava um bar próximo da sua casa, acompanhado de
algumas mulheres, mas negou ter ido ao velório dele,
acompanhada de Naiara. Alegou ter sido levada à delegacia, em
data que não se recorda, para averiguação, pois um garoto, de
nome “Caio”, tinha a posse de uma arma de fogo perto da
depoente e os policiais entenderam que estavam juntos, o que
não era verdade. Afirmou ter saído da delegacia por volta de
23h00 e, assim que chegou em casa, sua filha Tainá, de sete
anos de idade, mostrou a ela algumas moedas, que teria
ganhado de Naiara. Disse que Tainá teria acompanhado Naiara
até a casa de um senhor, onde já estava o “tio Renan”, e o local
estava todo revirado. Sua filha disse, ainda, ter ido até o quarto,
onde estava Naiara, e viu um senhor dormindo, de barriga para
cima. Na segunda-feira, ouviu, pelo rádio, que a empregada
teria encontrado Manoel morto, dentro de casa, e ligou a estória
da filha com a morte dele (fls. 113/115).
Em novo depoimento, Larissa negou
participação no crime e afirmou, à autoridade policial, que
Renan (adolescente) confessou para sua avó, Iraci, ter matado
Manoel. Autorizou Tainá indicar aos policiais o local em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
12
teria sido levada por Renan, Naiara, Caio e “Max”. Tainá
também teria dito que os réus estavam de luva, mas não se
recorda se eram todos eles. Afirmou, ainda, não ser verdade a
declaração de Renan, no sentido de que Naiara teria emprestado
seu telefone celular para a depoente fazer ligações. Quanto à
arma de fogo apreendida, na data dos fatos, disse que encontrou
Caio na rua e ele entregou a ela o objeto. Em seguida, foram
abordados por policiais e conduzidos à delegacia, por volta de
19:00 horas, onde permaneceu até meia noite. Acrescentou que
neste dia Naiara, Renan e “Max” estavam juntos (fls. 124/125,
147/148, 164/165 e 182).
Em juízo, Larissa disse que sua filha foi
levada, pela ré, até a casa da vítima, e a viu “dormindo”.
Confirmou que Tainá mostrou ao Delegado o caminho até a
casa de Manoel e sustentou que ela não foi orientada sobre os
depoimentos, na delegacia. Naiara teria dito para a depoente
mentir, dizendo que a ré teria perdido um telefone celular e
vendido o outro aparelho. Disse que foi presa com Caio, mas
foi libertada no mesmo dia, por volta de uma hora da
madrugada. Não conhecia e nunca esteve na casa da vítima. Em
nenhum momento usou o telefone celular de Naiara. Esclareceu
que Tainá disse ter visto “Max” e Renan retirar a vítima da
cama e que, além deles, havia outro homem na casa, mas não
soube dizer quem seria ele (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
13
A testemunha Tainá Lorrani da Silva
Oliveira, filha de Larissa, declarou, na delegacia, que sua tia
Naiara e seu primo Renan, acompanhados de um amigo deles,
em data que não se recorda, durante à noite, a levaram a uma
residência, que ela descreveu em detalhes. Afirmou que Renan
ligou a televisão e “estava passando Jornal Nacional da Globo”.
Naiara, Renan e o amigo dele foram para o quarto e viu quando
eles colocaram um senhor no chão, ao lado da cama. Ficaram
na casa por duas horas, reviraram tudo, comeram e o amigo de
Renan levou dois cartões da Caixa Econômica Federal.
Confirmou que Naiara pegou moedas antigas e as deu à
depoente, mas sua mãe as jogou fora. Perguntada, respondeu
não ter visto ninguém de luva. Reconheceu, por fotos, a
residência da vítima e a fotografia do amigo de Renan, mas não
sabe seu nome (fls. 122/123).
Em juízo, Tainá afirmou que Naiara a
levou à casa de um “velhinho”, juntamente com “Max”, Renan
e “mais outro menino”. Era noite e ficou sentada no sofá, mas
não assistiu televisão. Disse que eles ficaram no quarto e
bagunçaram a casa toda. O “velho” estava na cama e Naiara e
Renan o colocaram no chão. Afirmou que “Max” tomou
“danone” com a depoente. Disse que ficaram na casa por duas
horas. Afirmou que eles levaram um cartão, uma carta “e só”.
Confirmou que Naiara deu a ela algumas moedas. Contou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
14
sua mãe o ocorrido e mostrou à polícia “onde ficava a casa”
(mídia).
Tainá foi encaminhada ao setor técnico
de psicologia do Tribunal de Justiça em 10 de março de 2020,
quase cinco anos após o crime, mas, sobre os fatos, disse
apenas que “fui tomar sorvete que minha tia convidou e fui com
ela e meu tio na casa de uma pessoa e depois vi ele caído no
chão, daí vim pra casa”, esclarecendo a psicóloga judiciária
que “a criança teve de comparecer em delegacia e fórum por
diversas vezes para testemunho”, concluindo que “a
ocorrência se deu há anos passados, sendo inapropriado
outras ou demais intervenções junto à criança, a fim de
salvaguardar seu bem estar” (fls. 923/925).
A testemunha Iraci Gonçalves Nazário,
avó de Larissa e de Renan (adolescente), disse que, na data dos
fatos, às 19:00 horas, Naiara foi à casa da depoente e avisou
que Larissa foi presa por posse ilegal de arma de fogo. Por volta
de 20h30min, Naiara retornou e levou sua neta, Tainá, para
tomar sorvete, e voltou após a meia noite. Contrariando a
versão de Naiara, Tainá disse ter ido com ela a uma casa, onde
Renan e um moço, ambos usando luvas, bateram em um
homem. Tainá disse, ainda, que Naiara deu a ela algumas
moedas e falou que não era para comentar com ninguém onde
tinham ido e o que tinha visto. Esclareceu que no sábado, dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
15
em que sua neta, Larissa, foi encaminhada à delegacia, viu
juntos Naiara, Renan e “Max”. Segunda-feira, ficou sabendo
que um senhor tinha sido assassinado no final de semana.
Afirmou que Renan confessou o crime e foi embora com os
olhos cheios de lágrima (fls. 120/121).
Em juízo, Iraci disse que Naiara não
levou Tainá na sorveteria e sim à casa da vítima. Disse que
Tainá ganhou de Naiara algumas moedas, que não tinham mais
valor, para não dizer aonde tinha ido. Tainá disse, também, que
a vítima foi amarrada e colocada “de bruços” no chão.
Confirmou que é avó de Renan e disse que ele confessou ter
matado um homem. Renan disse, ainda, à depoente, que
estavam no local dos fatos Naiara e mais dois colegas dele, mas
não sabe quem são. Esclareceu que Tainá falou o que aconteceu
com a vítima no mesmo dia, antes de Larissa chegar, mas
esperou que Naiara fosse embora, pois estava com medo dela.
Não sabe por qual motivo Larissa estava presa, mas disse que
ela saiu de casa por volta de 18h30min. Acrescentou que Naiara
frequentava sua casa, mas nunca a viu emprestar o telefone
celular (mídia).
A testemunha Stephanie Gabriele Pereira
Nazário, neta de Iraci, disse que ouviu Renan dizer à avó que
ele e Naiara teriam matado um “velho”, mas pararam de
conversar quando a depoente se aproximou. Disse ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
16
ameaçada por Naiara, em razão de seu depoimento na delegacia
(fls. 149/150 e 166).
Emília de Oliveira Costa, mãe de Caio,
disse que seu filho foi preso, no mês de maio, em dia que não se
recorda, portando arma de fogo. Alegou que, no dia dos fatos,
Caio trabalhou com o pai dele, mas sabe dizer o horário que ele
foi embora. Afirmou não conhecer Renan, Larissa e Maxwel.
Desconhece a participação de seu filho no crime (fls. 174/175).
Na delegacia, a testemunha Karina
Gomes, filha de Waldeir Gomes, afirmou que ele mantinha um
relacionamento com Naiara. Disse ter conversado com a ré, que
lhe mostrou a fotografia de Maxwel e falou que era melhor não
mexer com eles, pois eram do “PCC”. Em juízo, aduziu nada
saber sobre os fatos (fls. 194/195 e mídia).
O policial civil André Luiz de Moraes
investigou o crime e verificou que as últimas quatro ligações
efetuadas para o telefone celular da vítima partiram de um
telefone cadastrado em nome de Naiara. Localizada, Naiara
alegou que o telefone teria sido vendido para Larissa, que
negou o fato. No dia seguinte, Larissa levou Tainá à delegacia,
tendo a menina explicado que Naiara, Renan “Max” a levaram
até uma residência, onde deram a ela algumas moedas.
Esclareceu que Tainá descreveu o local dos fatos, na delegacia,
e levou o depoente até a casa da vítima. Disse que a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
17
comprovou a presença de dois homens e duas mulheres no local
do crime. Disse que Tainá informou que Maxwel sufocou e
matou a vítima e, junto com Renan, colocou o corpo no chão.
Acredita que a vítima teria sido morta antes de Naiara levar
Tainá até o local, pois a menina disse que não ouviu nenhum
barulho ou gritaria, e os réus teriam retornado, mais tarde, para
revirar a casa. Contou, ainda, que Naiara e Renan lhe
confidenciaram que Caio e “Max” entraram no imóvel da
vítima para simular um “assalto” (fls. 284/292 e mídia).
O policial civil João Felipe relatou, em
juízo, que acompanhou as investigações e foi à casa da vítima,
após receber a ligação de uma vizinha. Conversou com uma
senhora, chamada Maria, que estava na casa de Manoel e viu
quando ele recebeu ligações de uma pessoa, que iria visitá-lo a
noite. Disse que Caio negou o crime. Confirmou que Tainá
disse ter ganhado moedas de Naiara quando ela e Renan
retornaram à casa de Manoel, após ele ter sido morto por Caio e
“Max”. (mídia).
As testemunhas Marcelino Júnior de
Souza Roque, Neusa dos Santos, avó de Naiara, Rosângela
Maria de Oliveira Costa e Laiz Aieti da Silva não presenciaram
os fatos e nada acrescentaram à investigação (mídia).
Realizado exame necroscópico, o perito
concluiu que a causa da morte de Manoel foi “asfixia mecânica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
18
por sufocação” (fls. 70/71).
Em complemento ao referido exame, o
perito informou que “o encontro de flacidez cadavérica e a
mancha verde abdominal já ter se manifestado nas fossas
ilíacas, indica que o cadáver já está num processo de
putrefação, com tempo de morte estimado entre 24 e 36 horas,
portanto, entre os dias 16 e 17/05/2015” (fls. 219).
A perícia constatou, no local dos fatos,
que as vias de acesso ao interior da residência da vítima não
foram violadas. A sala estava toda revirada e havia papéis e
gavetas
derrubadas
pelo
chão.
Os
quartos
estavam
desarrumados e os armários e gavetas estavam abertos.
Encontraram, ainda, luvas de látex na cama e no chão. Na
cozinha, verificaram o consumo de alimentos, bem como
armários e gavetas abertos. A vítima foi encontrada no chão, ao
lado da cama, e trajava uma camisa xadrez, predominantemente
azul e preta. Afirmaram que as luvas encontradas na residência
não pertenciam aos policiais ou ao “SAMU” e, provavelmente,
teriam sido utilizadas pelos autores do delito. O perito concluiu
que a lesão no pescoço da vítima era compatível com sufocação
e os quartos revirados e desarrumados indicavam possível furto
de objetos (fls. 78/93).
O relatório de análise de perfil genético,
realizado em seis pares de luvas de látex, um copo de vidro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
19
uma cinta de couro, indicou a presença, no local dos fatos, de,
no mínimo, um indivíduo do sexo masculino e dois do sexo
feminino (fls. 94/96).
O exame grafotécnico realizado em uma
folha de papel, contendo os dizeres “Vai sigurando a revolta
dos mlk seus cusão não vai me achar 16/05/15 coringa
hahaha”,
identificou
“convergências
gráficas
com
os
manuscritos fornecidos Maxwel Souza Maciel, convergências
que não foram suficientes para uma conclusão segura de
autoria gráfica” (fls. 307/311).
Pois bem.
Embora o apelante tenha negado os fatos,
a testemunha Tainá confirmou que Naiara, Renan e “Max” a
levaram à casa da vítima, onde ficaram por duas horas.
Tainá
confirmou,
ainda,
que
ficou
sentada no sofá e tomou “danone” com “Max”.
Além disso, Tainá descreveu em detalhes
o interior da residência da vítima e mostrou aos policiais o
caminho até o local, confirmando, ainda, ter ganhado de Naiara
algumas moedas antigas, subtraídas de Manoel, para não contar
o que viu, fatos que também foram confirmados pelos
depoimentos de Larissa, mãe da depoente.
Os policiais civis André Luiz de Moraes
e João Felipe, responsáveis pela investigação, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
20
coerente e harmônica, confirmaram que Tainá descreveu a
residência da vítima em detalhes e contou que o apelante foi
uma das pessoas que a levaram ao imóvel, o que comprova que
a referida testemunha realmente disse a verdade em seus
depoimentos.
Da mesma forma, a corré Naiara, após
descrever os fatos em detalhes, na delegacia, afirmou que o
delito foi cometido por Renan, “Max”, Larissa e Caio, tendo
este desferido uma coronhada em Manoel, o qual foi morto por
“Max”, em seguida, por sufocamento.
Importante
registrar
que
o
comparecimento de Tainá ao setor técnico de psicologia, após
cinco anos, dizendo que apenas esteve na casa da vítima, a
convite dos tios, ocasião em que a viu caída ao chão (fl. 924),
não infirma os depoimentos prestados por ela na delegacia e em
juízo, confirmando que o apelante esteve no imóvel com os
demais envolvidos e praticando com eles o crime descrito na
denúncia.
Por fim, verifico que o delito foi
cometido em coautoria com os demais réus, sendo o apelante a
pessoa que matou a vítima por sufocamento, não havendo, pois
que se falar em participação de menor importância.
Nesse contexto, o conjunto probatório
reunido não deixou qualquer dúvida de que Maxwel, vulgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
21
“Max”, e os corréus foram à casa da vítima para subtrair seus
bens, matando-a por sufocamento, sendo inviável a pretendida
absolvição, a que título for.
Da mesma forma, o crime de corrupção
de menores se comprovou, respeitado entendimento do douto
Procurador de Justiça.
Com
efeito,
extrai-se
do
contexto
probatório que os réus e o adolescente Renan resolveram
praticar o delito juntos.
Como sabido, considera-se criminosa a
conduta dos adultos que corrompem ou facilitam a corrupção de
menor de 18 anos de idade, praticando com ele infração penal.
O delito de corrupção de menores é
considerado de natureza formal, bastando para sua consumação
que seja demonstrado que adultos induziram o menor a cometer
uma infração penal ou a praticou ao seu lado, em comparsaria,
o que foi o caso dos autos.
Sobre o tema o colendo Superior Tribunal
de Justiça editou a súmula no 500: “A configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”, sendo inviável a
absolvição dos réus pelo delito previsto no artigo 244-B, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Portanto,
correta
a
condenação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
22
Maxwel também pelo delito do artigo 244-B do ECA.
Quanto à dosimetria, a pena do latrocínio
merece ligeiro reparo.
Na primeira fase, as bases foram
aplicadas um sexto acima do mínimo legal pelas circunstâncias
do crime, em que o réu, após matar a vítima, deixou um bilhete
“jocoso”, desafiando o Estado a puni-lo (fl. 981).
Entretanto, o dolo foi normal à espécie,
não havendo prova de que tal bilhete tenha sido deixado pelo
réu, devendo as bases retornarem ao patamar mínimo.
Na segunda fase, as penas foram
corretamente aumentadas de um sexto, pela presença das
agravantes previstas nos artigos 61, II, “d” e “h”, do Código
Penal, pois o crime foi cometido por meio cruel, com o
sufocamento da vítima, um idoso de 83 anos de idade, sendo
uma das agravantes compensada, corretamente, com a
atenuante da menoridade relativa.
Na terceira fase do cálculo, ausentes
causas modificadoras, as penas não sofreram alteração.
Assim, recalculadas, as penas totalizam
23 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso.
Por fim, as penas do delito de corrupção
de menores não merecem correção.
Na primeira fase, a base foi aplicada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017048-17.2017.8.26.0344 -Voto no 28.014
23
mínimo legal e, na etapa seguinte, não sofreu alteração,
observado que a menoridade relativa do réu não pode influir no
cálculo, a teor do disposto na súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, a pena foi corretamente
majorada de um terço, por ser o latrocínio crime considerado
hediondo.
Somadas, em concurso formal impróprio,
as penas totalizam 24 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa, no piso, justificando-se a imposição do regime inicial
fechado.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu, nos termos
do voto, mantida, no mais, a douta decisão recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator